Tribunal: TJSP
Processo: 2257729-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257729-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GABRIELLA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA, Impetrantes
BRUNA DA CUNHA VAROLI e SILVIA HELENA AVILA DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257729-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1364
2
Habeas Corpus Criminal 2257729-68.2020.8.26.0000
Impetrantes: Advogadas Sílvia Helena Avila da Cunha e Bruna da
Cunha Varoli
Paciente: GABRIELLA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES DE
SOUZA
Comarca: Capital
Voto 1364
HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes. Alvará de
soltura expedido em favor da paciente por força de liminar
concedida pelo STJ. Perda superveniente do objeto.
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelas advogadas
Sílvia
Helena
Avila da
Cunha
e
Bruna
da
Cunha Varoli,
em
favor
da paciente GABRIELLA CAROLINA DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA,
alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juízo de Direito do Plantão Judiciário do Foro Plantão - 00a CJ
– Capital, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Segundo
o
alegado,
em 08 de outubro de
2020, a paciente
foi
presa em
flagrante
pela
suposta
prática
da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e
tomar ciência dos fatos, converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de
realização da audiência de custódia, tendo sido apenas analisados documentos, em
violação à ampla defesa.
Afirmaram não ter se realizado a audiência de custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257729-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1364
3
por opção do Magistrado, e não por imposição da situação de pandemia, uma vez que
era possível a realização do ato na forma telepresencial.
Requereram, assim, a concessão da liminar para a
expedição do alvará de soltura, relaxando-se a prisão preventiva (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida (fls. 58/60).
As informações foram prestadas (fls. 63/64).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 68/73).
É o breve relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser julgada
prejudicada, pela perda superveniente do objeto.
Pretendiam as impetrantes, com o presente writ, a
revogação da prisão preventiva.
Ocorre
que,
em
consulta
aos
autos
do
Processo 1521211-18.2020.8.26.0228, constatou-se que foi determinada a soltura da
paciente por força de liminar proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Cumpra-se o determinada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 625136-SP, que deferiu liminar para que a
ré aguardasse o julgamento em liberdade.
Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado” (fl. 177 dos
autos de origem).
Ficou, portanto, prejudicada a presente impetração, pela
perda do objeto.
Ora, se o objeto do habeas corpus era a soltura
da paciente, com a colocação dela em liberdade, a pretensão deduzida encontra-se
superada, de modo que está prejudicado o pedido.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
presente habeas corpus, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator